Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016508-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), ALGOMAIS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 04.201.501/0001-97 (EMBARGANTE), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (EMBARGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALGOMAIS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 04.201.501/0001-97 (EMBARGADO), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REUNIÃO DE ATIVOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO FIXOU VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COISA JULGADA E NATUREZA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Dois recursos de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que encerrou incidente de reunião de ativos por perda superveniente do objeto (perecimento dos bens/ausência de essencialidade) e encerramento do
stay

period
.

Requerimentos do recurso dos
agravados/embargantes
: (i) suprimento de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do incidente.

Requerimentos do recurso dos agravantes/embargantes: (i) saneamento de omissão e contradição quanto à violação da coisa julgada (decisão anterior de reunião de ativos); (
ii
)
análise de fato novo
(sentença superveniente reconhecendo a
concursalidade
do crédito); e (
iii
) atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) saber se há omissão ou
contradição no acórdão quanto à análise da coisa julgada sobre a reunião de ativos e a natureza do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a prévia fixação da verba na decisão recorrida. Inexistindo condenação em honorários na decisão interlocutória de primeiro grau, descabe ao Tribunal fixá-los originariamente em sede de agravo de instrumento ou majorá-los com base no art. 85, § 11, do CPC. Precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas pelos devedores, fundamentando a decisão na ausência de essencialidade dos bens (grãos de soja, não qualificados como bens de capital) e no encerramento do prazo de blindagem, o que afasta a alegação de ofensa à coisa julgada baseada em contexto fático anterior diverso.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado configura mero inconformismo, insuscetível de análise pela via dos
aclaratórios
. Precedente do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.954.864/SC).

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão. A conclusão do acórdão baseou-se na natureza dos bens e no decurso do tempo, fundamentos autônomos e suficientes para manter a decisão agravada, independentemente da classificação do crédito em outros autos. Precedente do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.877.995/DF).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016508-50.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso de LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN (
Agravantes/Embargantes
) e manteve a decisão que encerrou o incidente de reunião de ativos.

O acórdão embargado (ID 325541367) negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a perda de objeto do incidente de reunião de ativos em razão da não essencialidade dos bens (grãos de soja) e do encerramento do
stay

period
.

Os primeiros embargos foram opostos por ALGOMAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP e RODOLFO PAULO SCHLATTER (
Agravados/Embargantes
), no ID 326650861. Alegam omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, argumentando que a decisão que extinguiu o incidente tem natureza terminativa/sentencial e, sendo matéria de ordem pública, deveria haver condenação em honorários (art. 85 do CPC). Pedem o acolhimento dos embargos para fixação da verba honorária.

Os segundos embargos foram opostos por LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN (
Agravantes/Embargantes
), no ID 328123876. Alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando que: (i) houve violação à coisa julgada formada pela decisão de 08/04/2021, que determinara a reunião de ativos; (
ii
) o acórdão ignorou a novação da dívida (art. 59 da LRF); e (
iii
) desconsiderou fato novo consistente em sentença superveniente que reconheceu a
concursalidade
do crédito. Pedem efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas (
IDs
329028870 e 176606558), pugnando pela rejeição dos embargos adversos.

O Ministério Público opinou pela rejeição de ambos os embargos (ID 342190889), entendendo que não há vícios no julgado e que as pretensões configuram rediscussão de mérito.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou prov
imento ao Agravo de Instrumento, transcrevo a ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INCIDENTE APRESENTADO PELOS RECUPERANDOS). ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ARRESTADOS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO “STAY PERIOD”. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1
. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, em sede de incidente em cumprimento de sentença, que não reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos
recuperandos
(soja), nem afronta à coisa julgada, indeferindo pedido de reunião de ativos.

II. Questão em discussão
.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (
ii
) submissão ou não do crédito à recuperação judicial, com viabilidade ou não de reunião de ativos; (
iii
) se ocorreu afronta à coisa julgada.

III. Razões de decidir
.
3. Os grãos de soja, por
sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. Tendo já ultrapassado o período de blindagem, não há falar em impossibilidade de constrição dos grãos, ressaltando-se a
ausência
da essencialidade, bem como de afronta à coisa julgada, eis que a suspensão de execuções, neste caso, dá-se apenas durante o período de blindagem, a fim de privilegiar o princípio da preservação da empresa
.
IV. Dispositivo e tese
.
7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o
produto final
da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo.
2
. Em razão de ter sido ultrapassado o prazo de blindagem, mostra-se viável a constrição dos bens, ressaltando-se a ausência de essencialidade dos grãos arrestados. 3. Não há falar em inobservância à coisa julgada, em se tratando de bens não essenciais, com o transcurso do
“
stay

period
”
, sendo inviável o pedido de reunião de ativos, ante à
extraconcursalidade
dos bens”.

Ambos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Analiso-os conjuntamente.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de essencialidade dos bens constritos (grãos de soja, não qualificados como bens de capital) e no encerramento do prazo de blindagem (
stay

period
), concluindo pela possibilidade de manutenção da constrição e
pela

perda
superveniente do objeto do incidente de reunião de ativos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALGOMAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA (ID 326650861) – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a extinção do incidente de reunião de ativos deveria ensejar a condenação da parte adversa, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Os embargos não comportam acolhimento.

O acórdão embargado limitou-se a negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos devedores, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que encerrou o incidente por perda de objeto.

Verifica-se que a decisão agravada (de primeiro grau) não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A parte credora (ora embargante), contudo, não interpôs Agravo de Instrumento contra essa omissão do juízo
a quo
. Apenas os devedores recorreram buscando a reforma do mérito (reunião dos ativos).

Nesse cenário, não cabe ao Tribunal, no julgamento do recurso da parte adversa que foi desprovido (mantendo-se a decisão recorrida), fixar honorários
advocatícios

originariamente
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da não reformatio in pejus (neste caso, por via transversa, já que não houve recurso da parte interessada para criar o título executivo de honorários).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração de honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) pressupõe a existência de fixação anterior na decisão recorrida. Se a decisão de origem não fixou
honorários
e a parte interessada não recorreu desse ponto, descabe ao Tribunal fixá-los de ofício ou em sede de embargos de declaração no recurso da parte contrária.

Ainda que os honorários sejam matéria de ordem pública, a sua fixação depende da observância do devido processo legal e do sistema recursal. A omissão na fixação ocorreu na instância de origem, e era lá (via ED) ou através de recurso próprio (AI) que a questão deveria ter sido suscitada para inaugurar a competência do Tribunal sobre o tema.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em agravo de instrumento, objeto do presente recurso especial, com origem em decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. Nesse contexto, verifica-se que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem majorados. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
2479716/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/06/2024,
DJe
12/06/2024)

"A majoração de honorários
advocatícios recursais prevista
no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a prévia fixação de honorários de sucumbência na origem, o que não se verifica em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP)

Portanto, não houve omissão do acórdão, uma vez que o Tribunal apenas manteve a decisão de piso tal como prolatada. A pretensão de fixação de verba honorária originária nesta instância recursal encontra óbice processual.

Ante o exposto,
REJEITO,
os embargos de
Algomais
Armazéns Gerais Ltda.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LOUIZE HONORATO DE FREITAS E OUTRO (ID 328123876)

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à tese de coisa julgada (decisão anterior de reunião de ativos) e à natureza
concursal
do crédito (fato novo/sentença superveniente).

Também estes embargos não merecem
acolhida
.

O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, adotando tese jurídica clara e suficiente para a solução da controvérsia. Ficou consignado que:

"Tendo já ultrapassado o período de blindagem, não há falar em impossibilidade de constrição dos grãos, ressaltando-se a ausência da essencialidade, bem como de afronta à coisa julgada, eis que a suspensão de execuções, neste caso, dá-se apenas durante o período de blindagem, a fim de privilegiar o princípio da preservação da empresa".

A fundamentação foi expressa no sentido de que a alteração do contexto fático-jurídico (fim do
stay

period
e verificação de não essencialidade dos bens) permite a revisão da situação, afastando a alegação de ofensa à coisa julgada.

Quanto ao "fato novo" (sentença reconhecendo a
concursalidade
), o acórdão baseou-se na premissa de que a natureza do bem (produto agrícola, não bem de capital) e o decurso do tempo autorizam a manutenção da constrição, independentemente da classificação do crédito em outros autos.
Assim, o
ju
l
gador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que fundamente sua decisão.

Nesse sentido: "O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional." (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

A discordância com a conclusão do julgado caracteriza mero inconformismo, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante todo o exposto, REJEITO AMBOS
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026